Tribunal: CARF
Processo: 11080.737998/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737998/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.016 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Recorrente
COMPANHIA METALÚRGICA PRADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737998/2018-11
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$67.401,47 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO
00000000099640608
TIPO DE CRÉDITO
Saldo negativo de IRPJ
PROCESSO DE CRÉDITO
10880913945201573
DETENTOR DO CRÉDITO
56.993.900/0001-31 - COMPANHIA METALURGICA PRADA
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento, consultar o endereço: http://idg.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro" e opção "e-CAC". No Centro Virtual de Atendimento, acesse
o item "Restituição e Compensação" e depois "Consulta Despacho Decisório
PER/DCOMP".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 134.802,93
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
67.401,47
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 10a Turma DRJ/01 no 101-004.825, de 07.12.2020, e-fls. 65-70:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação.
Recurso Voluntário
Notificada em 07.05.2021, e-fl. 77, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.06.2021, e-fls. 79-91, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
4.1. DA NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – DA
VIOLAÇÃO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA – ART. 105 DO
CTN
Conforme demonstrado em sede de Impugnação, há nulidade na Notificação de
Lançamento ante a violação do art. 105 do CTN, vez que à época da transmissão das
declarações de compensação ainda não estava vigente a multa isolada instituída pela
atual redação do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Contudo, frente a estes argumentos, a DRJ entendeu que não há nulidade, uma
vez que, supostamente, a multa isolada já estaria definida na Lei 9.430/96 desde 2010
e que a atual redação do § 17, dada pela Lei 13.097/2015, apenas teria introduzido
critério mais benéfico ao passar a prever uma base de cálculo menor, [...].
Todavia, não merece prosperar este argumento do Acórdão recorrido, conforme
razões que seguem.
Pois bem. Como visto acima, a penalidade aplicada pela Notificação de
Lançamento é a disposta no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, [...].
Verifica-se que esta previsão foi inserida por meio da Lei no 13.097/2015,
objeto da conversão da Medida Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014.
Anteriormente à previsão acima, vigia a multa com a seguinte redação dada pela
Lei 12.249, de 2010: [...].
Constata-se que a penalidade anterior era aplicada sobre o valor do crédito
objeto da declaração de compensação não homologada, sendo certo que a atual
penalidade, instituída pela MP no 656, de 07/10/2014, é aplicada sobre base de cálculo
diversa, qual seja, o valor do débito objeto da declaração de compensação não
homologada.
Com efeito, apesar da DRJ entender que a redação atual do § 17 apenas vem
prever uma base de cálculo mais benéfica, fato é que a atual multa isolada tem
conteúdo diverso da penalidade anterior, a qual foi revogada pela citada MP no 656, de
07/10/2014 (que revogou o § 15 e alterou a redação do § 17).
Nesse sentido, frise-se que a multa isolada anteriormente prevista é diversa da
multa isolada atual, a qual não estava vigente quando da transmissão das declarações
de compensação ora em análise.
Inclusive, esta foi a intenção do Chefe do Poder Executivo anunciada na
Exposição de Motivos da MP no 656/2014 [...]
Ademais, o entendimento de que a alteração substancial da penalidade
anteriormente vigente deve ser entendida como nova penalidade também decorre do
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

previsto no art. 1o, § 4o, da Lei de Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro –
LINDB (Decreto-lei no 4.657/42) [...].
Dessa forma, completamente equivocado o entendimento da DRJ, uma vez que
houve, de fato, alteração na base de cálculo da penalidade, de forma que, com a
publicação da MP no 656/2014, revogou-se a penalidade anterior e passou a viger uma
nova multa isolada. [...].
Dessa forma, tendo em vista que na época da transmissão das declarações de
compensação, ocorrida em 03/01/2014, 18/08/2014 e 04/11/2013, estava vigente a
multa da redação anterior do § 17 do art. 74, a qual se fundamentava no § 15, bem
como considerando que o § 15 e a anterior multa prevista no § 17 foram revogados
pela MP no 656/2014, há que se concluir que a atual penalidade vigente não pode
retroagir seus efeitos para penalizar a suposta conduta ilegal da Recorrente.
Nesse contexto, tendo em vista a previsão do art. 105 do CTN, que veda a
retroatividade da lei tributária (com exceção das hipóteses do art. 106), tem-se que a
multa prevista no atual § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (na redação dada pela MP
no 656/2014) não se aplica às declarações de compensação transmitidas anteriormente
à sua publicação, a saber, 07 de outubro de 2014.
Além disso, também não há que se cogitar da aplicação da multa anteriormente
prevista, quando da transmissão das declarações de compensação, diante da vedação
da aplicação de penalidade vigente à época da conduta do contribuinte quando esta for
objeto de revogação, nos termos dos art. 106, inciso II, alíneas “a” a “c”, do CTN, vez
que a legislação não mais define como base de cálculo da infração o valor do crédito
objeto de declaração de compensação (mas sim o valor do débito).
Com efeito, o Fisco apenas poderá exigir a multa isolada (§ 17 com redação
dada pela MP no 656/2014) com relação as declarações de compensação transmitidas
após a sua entrada em vigência, a saber, após 07 de outubro de 2014, em observância
ao art. 105 do CTN.
Diante do acima exposto, requer-se a reforma do Acórdão recorrido para que
seja reconhecida a nulidade da Notificação de Lançamento.
4.2. DA ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. DESVIO DE
FINALIDADE
PÚBLICA:
AUSÊNCIA
DE
PROPORCIONALIDADE/RAZOABILIDADE DA PENALIDADE APLICADA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO FISCO
Consoante Acórdão recorrido, a manutenção da multa isolada sobre o direito
creditório não homologado no processo de crédito 10880.913945/2015-73 partiu do
entendimento de que, além do fato da análise dos aspectos constitucionais exceder a
competência do julgador administrativo, é dever de ofício da Fiscalização lançar a
multa isolada em obediência ao § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
Todavia, em conformidade ao defendido em sede de Impugnação, referida
multa isolada está contaminada pela ilegalidade, ao passo que, diante do mero
indeferimento do pedido de ressarcimento ou compensação do contribuinte, o
dispositivo supramencionado comina elevada multa de 50% sobre o crédito não
homologado, ferindo diretamente os direitos consagrados do contribuinte perante o
Poder Público, a saber, o direito ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5o,
inciso LV, o direito de petição aos poderes públicos, previsto no art. 5o, inciso
XXXIV, alínea “a”, a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco, art.
150, inciso IV, todos da Constituição Federal, e, em especial, os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

Com efeito, ao punir o contribuinte em seu regular exercício de petição perante
o Poder Público, nas hipóteses de não homologação ou homologação parcial de
declaração de compensação, independente de constatação de fraude, verifica-se
claramente a violação ao devido processo legal, ante a absoluta desnecessidade e
inadequação do instrumento, além da injustificável agressão ao direito de petição do
contribuinte, uma vez que este depende do sucesso no pleito administrativo a fim de
afastar a punição em comento.
Além disso, a eventual não homologação de declaração de compensação não
gera qualquer prejuízo ao Fisco Federal, visto que este dispõe dos instrumentos legais,
e demais cominações em virtude da mora no adimplemento da prestação tributária,
para perquirir os débitos fiscais oriundos do indeferimento da compensação declarada.
Nesse viés, vislumbra-se que a penalidade mantida é totalmente descabida à
conduta adotada pela Recorrente, não servindo para atingir a sua finalidade pública em
razão da sua desproporcionalidade e irrazoabilidade.
Ora, em matéria de penalidade, diz-se que as sanções devem guardar uma
relação de proporcionalidade com a gravidade da infração, sob pena de ausência da
finalidade adequada, ou mesmo a falta de juridicidade do ato.
O E. Superior Tribunal de Justiça1 tem sufragado essa situação em diversos
casos, regulando as sanções de acordo com a gravidade da infração perpetrada, para
que, na linha do princípio da proporcionalidade, a ingerência do Estado seja pelo
modo menos gravoso para se preservar os direitos fundamentais do cidadão.
Portanto, a penalidade pecuniária aplicada à Recorrente deve ser integralmente
cancelada em razão da desproporcionalidade com a conduta eventualmente praticada
pelo contribuinte.
Destaca-se ainda que, fundada nas violações supramencionadas, a Confederação
Nacional da Indústria – CNI apresentou perante o Supremo Tribunal Federal a Ação
Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 4.905, ainda pendente de análise por esta
Suprema Corte, visando a declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação introduzida pela Lei no 12.249/10, e, por
arrastamento, os arts. 36, caput, e 45, § 1o, inciso I, da Instrução Normativa RFB no
1.300/12.
Referida ADI tem por objeto atacar “normas que, sinteticamente, instituíram
multa pela simples conduta lícita do contribuinte, dentro dos limites do regular
exercício do seu direito, quando o seu pedido de ressarcimento ou de compensação
vier a ser indeferido administrativamente”.
Em síntese, a ADI supracitada sustenta que a aplicação da vultuosa multa em
questão viola:
“a) o direito de petição aos poderes públicos, na medida em que impõe barreira
relevante aos pedidos de compensação (art. 5o, XXXIV da Constituição);
b) o direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV da Constituição);
c) a vedação do uso de tributo com efeito confiscatório (art. 150, IV da
Constituição);
d) os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
e) a proibição do estabelecimento de sanções políticas.”
Além da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal
Federal reconheceu a Repercussão Geral acerca do tema, no Recurso Extraordinário no
796.939/RS, no qual a União questiona acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

Região, que deu interpretação conforme à Constituição, para afastar a aplicação das
multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, em caso de mero
indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição ou compensação, ressalvadas
hipóteses em que configurada a má-fé. O citado Recurso Extraordinário encontra-se
pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.
Em suma, revela-se patente a ilegalidade da multa isolada aplicada em face da
homologação parcial da declaração de compensação em questão, em razão violação do
princípio proporcionalidade e razoabilidade dos atos da Administração Pública, bem
como em função da agressão aos direitos constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa, ao direito de petição aos poderes públicos e a vedação da utilização de tributos
com efeito de confisco.
Frente a estes argumentos, a Recorrente requer seja reformado o Acórdão
recorrido, para o fim de que seja integralmente cancelado o Auto de Infração, com o
consequente cancelamento da multa isolada aplicada, em vista de sua manifesta
ilegalidade frente a ausência de proporcionalidade e razoabilidade.
4.3. DA RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM O PROCESSO DE
CRÉDITO
Caso não seja reconhecida a nulidade da presente multa isolada, consoante
razões demonstradas no presente Recurso Voluntário, o que se admite por
argumentação, desde já, a Recorrente requer a suspensão do presente processo
administrativo em função da relação de prejudicialidade com o processo de crédito
10880.913945/2015-73, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
5. CONCLUSÕES
Por tudo o que foi anteriormente exposto, podem ser extraídas as seguintes
conclusões:
a. Há nulidade na Notificação de Lançamento ante a violação do art. 105 do
CTN, vez que à época da transmissão das declarações de compensação ainda não
estava vigente a multa isolada instituída pela atual redação do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/96.
b. A multa de 50% sobre o crédito não homologado, fere diretamente os direitos
consagrados do contribuinte perante o Poder Público, a saber, o direito ao
contraditório e à ampla defesa, o direito de petição e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
c. Punir o contribuinte em seu regular exercício de petição perante o Poder
Público, nas hipóteses de não homologação de declaração de compensação,
independente de constatação de fraude, viola claramente o devido processo legal, ante
a absoluta desnecessidade e inadequação do instrumento, além da injustificável
agressão ao direito de petição do contribuinte.
d. Com base nas violações acima citadas, há em trâmite perante o Supremo
Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 4.905, bem como a
Repercussão Geral acerca do tema, no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, as quais
analisam a inconstitucionalidade da multa isolada veiculada pelo § 17 do art. 74 da Lei
no 9.430/96.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

e. Assim, a lavratura do Auto de Infração em referência para a constituição da
multa isolada é totalmente descabida à conduta adotada pela recorrente, não servindo
para atingir a sua finalidade pública em razão da sua desproporcionalidade e total
ausência de razoabilidade.
f. Caso não seja reconhecida a nulidade integral da presente multa isolada,
consoantes as razões demonstradas no presente recurso, o que se admite por
argumentação, desde já, a Recorrente requer a suspensão do presente processo
administrativo em função da relação de prejudicialidade com o processo de crédito,
nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
6. PEDIDOS
Diante do exposto, requer a Recorrente seja conhecido o presente Recurso
Voluntário e dado INTEGRAL PROVIMENTO, para que seja:
a) seja reformado o Acórdão da DRJ, ora recorrido, consoante razões recursais
acima, para que seja integralmente cancelado o lançamento da multa tributária objeto
desse processo;
b) caso não seja reconhecida a improcedência da presente multa isolada, o que
se admite por argumentação, deverá ser determinada a suspensão do presente processo
administrativo em função da relação de prejudicialidade com o processo de crédito
10880.913945/2015-73, nos termos do § 18 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por fim, a Recorrente pugna pela realização de sustentação oral de suas razões
na oportunidade de julgamento do presente Recurso Voluntário.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A
intimação é realizada de acordo com o art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Delimitação da Lide
Consta no Acórdão da 10a Turma DRJ/06 no 106-019.562, de 13.10.2021, e-fls.
234-239
No que tange a análise do direito creditório dos débitos não compensados que
resultaram na multa, a manifestação de inconformidade relativa ao processo no
12448.901734/2017-94, que foi analisada simultaneamente com o presente processo,
foi julgada procedente em parte, resultando no reconhecimento de parte do direito
creditório pleiteado (R$ 237.293,87).
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito do lançamento de ofício no valor de R$61.105,71
(R$179.752,64 – R$118.646,94) do ano-calendário de 2010 objeto da lide no presente processo
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Sobrestamento
A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10880.913945/2015-73.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta que no processo principal no 10880.913945/2015-73 a Recorrente
formalizou Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 10880.913945/2015-73,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-004.016 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737998/2018-11

Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 133
DF CARF MF
Original